Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CARGO EFETIVO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, na qual se pleiteava o reconhecimento de desvio de função das atividades de Técnico de Resíduos Sólidos para as de Fiscal de Limpeza Urbana, no período de junho de 2019 a junho de 2024, com o consequente pagamento de diferenças remuneratórias, reflexos previdenciários e consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se restou comprovado o alegado desvio de função, apto a ensejar o pagamento das diferenças salariais entre o cargo efetivo de Técnico de Resíduos Sólidos e o cargo paradigma de Inspetor Fiscal, conforme entendimento consolidado na Súmula 378 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do desvio de função exige prova inequívoca de que o servidor exerceu, de forma habitual e permanente, atribuições exclusivas de cargo diverso e de maior complexidade, sem a correspondente contraprestação.
4. O conjunto probatório demonstra que a servidora desempenhava atividades de acompanhamento e apoio operacional à fiscalização dos serviços terceirizados de limpeza urbana — como controle de frequência, verificação de equipamentos e registro de ocorrências — tarefas compatíveis com as atribuições do cargo de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental, nos termos da Instrução Normativa no 02/2022 do SLU.
5. As atribuições do cargo paradigma (Inspetor Fiscal) envolvem o exercício do poder de polícia administrativa, aplicação de sanções e fiscalização autônoma de estabelecimentos, conforme dispõe o art. 10 da Lei no 4.464/2010, o que não se confunde com a atuação de apoio desempenhada pela apelante.
6. A evolução legislativa da carreira (Leis nos 3.752/2006, 4.492/2010, 6.129/2018, 6.720/2020 e 7.088/2022) revela apenas reestruturação de cargos e mudança de denominação, sem alteração substancial das atribuições originais.
7. Ausente demonstração do exercício de funções estranhas ao cargo efetivo e não comprovado o desvio de função, incumbe à autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
8. Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência, não havendo que se falar em diferenças remuneratórias, reflexos previdenciários ou condenação do ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O desvio de função exige prova de exercício habitual e permanente de atribuições exclusivas de cargo distinto e de maior complexidade.
2. O desempenho de atividades de apoio ou acompanhamento operacional não configura desvio de função quando compatível com o cargo efetivo.
3. A reestruturação legislativa da carreira, sem alteração substancial das atribuições, não gera direito a diferenças remuneratórias.